Tribunal: TJDFT
Processo: 0000549-39.2013.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 614.873 AM. TEMA 474. CANCELADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SISTEMA DE COTAS DO PROCESSO SELETIVO PARA CURSO DE GRADUAÇÃO NA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO DF. NÃO PODE O ENTE FEDERATIVO CRIAR DISCRIMINAÇÕES REGIONAIS INFUNDADAS, DE FORMA A FAVORECER APENAS OS RESIDENTES EM DETERMINADA REGIÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 3o, IV; 5o, CAPUT; E 19, III, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO CURSADOS EM ESCOLA PÚBLICA. COLÉGIO MILITAR DE MANAUS. DIREITO DE INSCRIÇÃO NAS COTAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de rejulgamento em razão de decisão proferida no RE 614.873, Tema 474, sob a sistemática da repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. O acórdão desta Turma havia mantido a sentença proferida na origem, a qual indeferiu o pedido de inclusão da autora no sistema de cotas do processo seletivo de Ciências da Saúde do DF em razão de ter cursado o ensino fundamental e médio em escola pública em outro ente federativo (Manaus/AM).
II. Em razão do reconhecimento da existência de repercussão geral quanto à matéria em debate (tema 474), no RE 614.873 RG/AM, houve o sobrestamento do recurso. No ID 56239203 foi certificado o trânsito em julgado em 21.02.2024, tendo como resultado o cancelamento tema e desprovimento do recurso paradigma, fixando o seguinte entendimento: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE VAGAS EM VESTIBULAR DE UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA EGRESSOS DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DA RESPECTIVA UNIDADE FEDERATIVA. LEI DO ESTADO DO AMAZONAS 2.894/2004, QUE CRIA SISTEMA DE COTAS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA CANDIDATOS EGRESSOS DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO. NÃO PODE O ENTE FEDERATIVO CRIAR DISCRIMINAÇÕES REGIONAIS INFUNDADAS, DE FORMA A FAVORECER APENAS OS RESIDENTES EM DETERMINADA REGIÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 3o, IV; 5o, CAPUT; E 19, III, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE OS ENTES DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA ESTABELECEREM RELAÇÕES DE PREFERÊNCIAS ENTRE BRASILEIROS EM RAZÃO DE SUA ORIGEM OU PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Discute-se no Recurso Extraordinário interposto pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS a compatibilidade, com o artigo 5o, caput e incisos I e II, da Constituição Federal, da previsão contida na Lei estadual 2.894/2004, que estabelece a reserva de 80% das vagas destinadas a vestibulares da supracitada instituição de ensino superior a candidatos egressos de escolas situadas naquele ente federado, desde que nelas tenham cursado os três anos do ensino médio. 2. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, ante seu rompimento com o regime ditatorial até então vigente, foi a que mais se preocupou com a igualdade de direitos, o que pode ser notado tanto no Preâmbulo, como em diversos dispositivos ao longo da Carta (ex: artigos 3o, III; 4o, V; 5o, caput; 14, caput; 19, III; 43, caput; 150, II; 165, §7o; 170, VII, entre outros). Logo, todos os cidadãos têm o direito constitucionalmente assegurado de receber tratamento igualitário. 3. O que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito. 4. Assim, a despeito da nobre hipótese de se corrigirem distorções socioeconômicas, como se pode observar, por exemplo, da reserva de vagas para alunos egressos de escolas públicas, não pode o ente federativo criar discriminações regionais infundadas, de forma a favorecer apenas os residentes em determinada região, sob pena de violação aos artigos 3o, IV; 5o, caput; e 19, III, todos da Constituição Federal. 5. Na ADI 4382 (Plenário, DJ de 30/10/2018), o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu que, como corolário do princípio da isonomia posto em seu art. 5o, caput, a Constituição Federal enuncia expressamente, no inciso III do art. 19, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 6. A jurisprudência da CORTE firmou-se no sentido de inibir que sejam estabelecidas pelos entes da federação brasileira relações de preferências entre brasileiros em razão de sua origem ou procedência. 7. Tema 474 da repercussão geral cancelado. Recurso Extraordinário desprovido, julgando-se inconstitucional a Lei 2.894/2004 do Estado do Amazonas.”
II. Assim, impõe-se o juízo de retratação, a fim de que o acórdão observe o entendimento firmado naquele julgado pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC.
III. No caso, a parte autora cursou o ensino fundamental e médio em escola pública, Colégio Militar de Manaus/AM. Portanto, a situação se amolda ao entendimento firmado no mencionado julgado de forma que deve ser garantido o direito de realizar a inscrição no sistema de cotas do processo seletivo de graduação na escola superior de Ciências da Saúde do DF, ainda que tenha cursado os ensinos fundamental e médio em escola pública localizada em ente federativo diverso do Distrito Federal, sob pena de violação aos artigos 3o, IV; 5o, caput; e 19, III, da Constituição Federal.
IV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, no exercício de juízo de retratação, na forma do art. 1.030, II, do CPC, reformo a sentença para julgar procedente o pedido formulado pela recorrente para deferir a inscrição da autora no sistema de cotas do processo seletivo para o curso de graduação em medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde – FEPECS.
V. Não há condenação em custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.